Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701025-49.2021.8.07.0018 APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 29045823), à i. Secretaria para excluir o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (22/09 a 29/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora